Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738116-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0702779-14.2020.8.07.0001, em que litiga com JOMAR ANTUNES ALVES e KALENE MORAIS ANTUNES (exequentes), deferiu o pedido dos exequentes para transferir os valores referentes às consignações das parcelas de agosto e setembro/2022 e à multa de astreintes depositada em juízo pelo executado, para a conta indicada por este último, a fim de abater do saldo devedor. Determinou, ainda, a intimação do executado para cumprir a obrigação de fazer no derradeiro prazo de 5 dias, de forma a enviar o próximo boleto atualizado para o endereço dos exequentes e apresentar a planilha de evolução dos débitos, sob pena de remessa dos autos ao Ministério Público e configuração do crime de desobediência. Destacou que a planilha mencionada deverá conter o abatimento referente aos valores e às astreintes transferidos, conforme decisão anterior (ID 139839946, dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 41168548), o agravante afirma que demonstrou, na origem, o seu empenho em dar cumprimento à determinação acerca do envio dos boletos para o endereço das partes. Argumenta que a emissão dos boletos já está ativa nos sistemas internos do Banco. Alega que os recorridos não almejam mais o pagamento das parcelas, mas enriquecimento ilícito por meio das astreintes. Indica que a existência de procedimentos internos demanda tempo para cumprimento da obrigação imposta. Explica que precisa aguardar procedimentos cartorários de baixa da consolidação do imóvel, para somente então conseguir reabrir o contrato e promover a amortização dos valores consignados. Sustenta que para a emissão dos boletos é necessário que os recorridos parem de consignar os valores devidos em juízo e que haja a autorização para levantamento da quantia já depositada, o que foi reconhecido pelo juízo a quo na decisão de ID 133027593 (do processo de origem). Diz que, embora ciente da determinação de suspensão das consignações, a parte agravada permanece realizando as consignações. Assevera que, novamente, ponderou na petição do ID 137488858 (processo de origem) que a emissão dos boletos depende da conclusão do repasse dos valores depositados em juízo, pois, somente com a planilha de evolução atualizada poderá retomar as cobranças. Afirma que está providenciando os trâmites necessários para conclusão, mas que depende do sistema e nele a data final para a conclusão do repasse seria 03/10/2022. Aduz que a parte agravada consignou mais uma parcela, em má-fé. Salienta que, após o levantamento dos valores depositados em juízo, precisa de um prazo de 30 dias para que seja realizado o abatimento. Informa que não há cobrança de encargos quando regularizadas as parcelas futuras, que vierem a vencer durante o procedimento de ajuste do contrato. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Defende a ausência de ato ilícito, a inexistência de má-fé, bem como a não configuração de crime de desobediência. Discorre sobre a função da multa cominatória. Defende a redução do valor arbitrado. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para revogar a previsão de configuração do crime de desobediência, bem como para deferir a suspensão das consignações em juízo por 30 dias, com o efetivo levantamento de todos os valores consignados, para que o contrato esteja apto ao cumprimento da obrigação de fazer. Preparo regular (ID 41168542). O pedido liminar foi deferido, para determinar a suspensão imediata das consignações judiciais e sobrestar os efeitos da decisão agravada (ID 41235553). A manutenção da liminar foi condicionada, contudo, à comprovação integral do cumprimento da obrigação de fazer, computando os últimos valores consignados em juízo e já transferidos para a conta indicada (IDs 139839946 e 1401075010), no prazo improrrogável de 30 dias corridos, a contar da intimação da decisão liminar. Transcorrido o prazo acima mencionado, o agravante foi intimado para comprovar o cumprimento da obrigação, bem como se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 42862153); contudo, não houve manifestação do recorrente (ID 43116151). Relatados, decido. O pedido liminar do agravante foi deferido nos seguintes termos (ID 41235553 - pág. 5): Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de determinar a suspensão imediata das consignações judiciais e sobrestar os efeitos da decisão agravada. Determino, ainda, que o agravante comprove integralmente o cumprimento da obrigação de fazer, computando os últimos valores consignados em juízo e já transferidos para a conta indicada (IDs 139839946 e 1401075010), no prazo improrrogável de 30 dias corridos, a contar da intimação da presente decisão, via convênio, sob pena de revogação do efeito suspensivo e incidência retroativa e prospectiva da multa cominatória. Fica vedada a cobrança de encargos moratórios dos agravados durante o prazo de execução da obrigação de fazer. Considerando, portanto, que o agravante deixou de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, que consiste no envio pelo credor-fiduciário dos boletos de cobrança em relação às parcelas vincendas para o endereço atualizado dos agravados, computando os últimos valores consignados em juízo e já transferidos para a conta indicada, REVOGO o efeito suspensivo concedido e determino a incidência retroativa e prospectiva da multa cominatória fixada pelo Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator